Tribunal: TCU
Processo: 020.595/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6160/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.1 do Acórdão 15111/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 139), prolatado na Sessão de 27/11/2018 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.1. (...) "9.3. (...) o recolhimento das dívidas aos cofres da União , (...)." Leia-se : "9.1. (...) "9.3. (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional , (...)." 1. Processo TC- Processo 020.595/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes - Cecria (73.662.520/0001-33); Vicente de Paula Faleiros (XXX.136.998-XX). 1.2. Recorrente: Vicente de Paula Faleiros (XXX.136.998-XX). 1.3. Órgão: Secretaria de Direitos Humanos. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Matheus Soares Rodrigues, Ivan Luz Carvalho (OAB/CE 19.364) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.